Tribunal: TJDFT
Processo: 0714577-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714577-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO VALADARES GONTIJO AGRAVADO: MARCELO PEDROSA PINELLI, CINTIA BRITO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE CELSO VALADARES GONTIJO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704554-93.2022.8.07.0001 que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, bem como o arresto nas contas dos integrantes da sociedade executada. Em suas razões recursais, o agravante, em apertada síntese, alega que o agravante não é sócio da empresa executada, bem com que o deferimento do arresto cautelar sobre seu patrimônio, sem se dar vista para o agravante se manifestar sobre o pedido, fere o princípio da ampla defesa e do contraditório. Aduz que não estão presentes os requisitos para deferimento do arresto, bem como que há ilegalidade do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da executada, destacando que, para envolver o patrimônio de pessoa física estranha à lide, seria necessária a instauração e finalização do referido incidente. Sustenta a ocorrência de violação do principio da menor onerosidade do devedor e destaca a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para excluir o agravante do incidente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (IDs 57822181 e 57822182). É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão recorrida foi proferida em 14/12/2023, sendo que a certidão do oficial de justiça que deu ciência da decisão agravada ao agravante foi juntada aos autos no dia 16/02/2024 (ID 186847532), dia a partir do qual se iniciou o prazo para interposição do recurso, encerrando-se no dia 08/03/2024. Verifica-se, contudo, que o recurso somente foi protocolizado eletronicamente no dia 10/04/2024, ou seja, mais de um mês após o término do prazo recursal, operando-se, com isso, a preclusão temporal e, por consequência, a intempestividade recursal. E não se diga que o prazo para interposição de recurso somente se iniciaria após a citação do último executado, pois o disposto no art. 231, §1o, CPC, aplica-se exclusivamente para fins de fixação do termo ad quem para oferecimento de contestação, não se aplicando a prazos recursais. Não bastasse isso, constata-se nos autos que o conjunto de advogados do agravante é o mesmo dos demais executados, o qual atua nos autos desde o início da tramitação do cumprimento de sentença, tendo recebido do agravante procuração firmada em março de 2022 (ID 190396485). Tal panorama demonstra, de forma insofismável, que o recurso fora manejado muito após o escoamento do prazo recursal. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que o agravante não interpôs o recurso no prazo legal, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o agravo manejado intempestivamente. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 1.021, § 4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora